Tribunal: TJMT
Processo: 0004252-10.2018.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004252-10.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOABE CIRTOL DA ROSA - CPF: 799.497.972-68 (APELANTE), KLEVISON FERMINO DUARTE - CPF: 654.200.711-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou Joabe
Cirtol
da Rosa à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. A Defesa pleite
ou
, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas. No mérito, requere
u
a absolvição por ausência de prova da potencialidade lesiva da arma de fogo ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 14 da mesma lei e a alteração do regime inicial para o aberto.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) verificar a legalidade da busca pessoal realizada com base em denúncia anônima; (II) analisar a necessidade de prova pericial para comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo; e (III) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e a alteração do regime inicial de aplicação da pena.

III. Razões de decidir:

3. A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima é válida quando há
fundas suspeitas
, como no caso concreto, em que
foi relatado
as vestimentas usadas pel
o suspeito e o local dos fatos,
sendo qu
e a abordagem confirm
ou
a posse irregular da arma de fogo.

4. O crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, é de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo.

5. A apreensão de arma de fogo com numeração raspada caracteriza o delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento, impossibilitando a desclassificação para o crime do art. 14 da mesma lei.

6. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois, embora o réu não seja reincidente, a existência de situações judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime mais grave, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. recurso desprovido

Tese
s
de julgamento:

“A busca pessoal baseada em denúncia anônima é válida quando há fundada suspeita, confirmada por elementos objetivos no momento da abordagem.”

“O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessário a realização de perícia para comprovação da potencialidade lesiva.”

“A posse de arma de fogo com numeração raspada configura o crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, não sendo possível a desclassificação para o crime do art. 14 do mesmo”

“A existência de situação judicial desfavorável autoriza a fixação do regime semiaberto, ainda que o réu seja primário e a pena não ultrapasse quatro anos de reclusão.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003,
arts
. 14 e 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no HC n. 925.239/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 6/11/2024.)
;

(
AgRg
no REsp n. 1.362.148/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016,
DJe
de 11/3/2016.)
;

(STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)
;

(N.U 1016041-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)
;

(N.U 1031126-93.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
;

(TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021)
;

(TJ-CE - APR: 01830956120188060001 Fortaleza, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2022)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apel
a
ç
ã
o
Criminal
interposto por
JOABE CIRTOL DA ROSA,

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
contida na denúncia, para condená
-lo
pela prática
do
crime previsto no art. 16
, parágrafo único
, inciso IV, da Lei nº 10.826
/2003
, à pena
privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto
e 10 (dez) dias-multa
.

Em suas contrarrazões, a Defesa
arguiu as seguintes teses: I)
preliminarmente, a nulidade da busca pessoal
, tendo em vista a ausência de fundada suspeita
;

II)
No mérito, requereu a absolvição por falta de provas
da potencialidade lesiva da arma
de fogo
;
III) Subsidiariamente,
pugnou pela desclassificação para a conduta prevista no art
. 14 da Lei nº 10.826/2003
, bem como, alteração para cumprimento de pena em regime aberto
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
improvimento do recurso
(ID n. 236862657).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente
Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifestou pel
a rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recuso (ID n.
246793
186
), sintetizando a seguinte ementa:

Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de porte de arma de fogo, previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/03 – Irresignação defensiva – Preliminar: Suscita nulidade da busca pessoal, pois a abordagem se deu em razão de suposta denúncia anônima – Improcedência – Fundada suspeita devidamente comprovada nos autos – Denúncia anônima que trazia informações específicas acerca do agente que portava arma de fogo – Mérito: Pretende a absolvição por ausência de prova da lesividade da arma de fogo – Descabimento – Crime de mera conduta, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado – Prescindibilidade de comprovação da potencialidade lesiva do armamento - Almeja a desclassificação para o delito previsto no art. 14, da Lei n° 10.826/03 – Impossibilidade – Arma de fogo apreendida com numeração raspada – Conduta que se amolda ao art. 16, §1º, IV, da Lei 10826/03 – Pleito de alteração do regime prisional – Impossibilidade – Réu reincidente – Escorreita a fixação do regime semiaberto - Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual
, que o
Parque
t

ingressou
com a ação penal em face de
Joabe
Cirtol
da Rosa
, imputando-lhe a prática do delito previsto no art.
16, parágrafo único
, inciso IV, da Lei nº 10.
826/2003.

Narra a denúncia (ID n.
236861722 – pág. 01/02
) que:

“
Consta do incluso inquérito policial, que no dia 27 de janeiro de 2018, por volta das 19h30min, na lanchonete Baixada Lanches, situada na Rua 08, bairro Três Barras, nesta Capital/MT, o denunciado acima qualificado, trazia consigo, em sua cintura, uma arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo apurado, no dia dos fatos, uma equipe de policiais militares

haviam recebido uma denúncia anônima via telefone de que na lanchonete Baixada

Lanches haveria um homem portando uma arma de fogo.

Diante da informação os policiais se deslocaram até o local, onde foi efetuada a abordagem do denunciado. Ao realizar a busca pessoal no mesmo, os milicianos localizaram, em sua cintura, um revólver, marca Taurus, calibre 38 com a numeração raspada, carregado com 05 (cinco) munições intactas.

Por esse motivo, o denunciado foi preso em flagrante delito, sendo posteriormente encaminhado para a delegacia de polícia para as formalidades legais.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOABE CIRTOL DA ROSA, como incurso nas penas do artigo 16, §único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1°, I, do Código de Processo Penal.
”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau julgando procedente
a denúncia oferecida,
condenou o apelante pela prática
no crime previsto no art. 16,
parágrafo
único, inciso IV, da Lei
nº 10.826/2003
.

I – PRELIMINAR:

Irresignado, a Defesa do apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade processual,
sob a alegação de ilicitude da prova, argumentando a ausência de fundadas suspeitas
para a realização da busca pessoal. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Quanto à matéria
, o artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que:

“A busca pessoal independerá de mandado,
no caso de prisão
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(negritei).

No caso em apreço, constatou-se que a Guarnição da viatura 0008 recebeu informações
da CIA PM Três Barras, por meio de denúncia anônima via telefone, relatando que no estabelecimento conhecido como Bar Baixada Lanches
havia um indivíduo trajando camisa xadrez em tom azul e calça
tactel
beje, o qual estaria portando uma arma de fogo.

Diante da informação
, a equipe da Polícia Militar
com apoio da viatura 5148 para o local informado, onde, segundo pode se observar do relato do Policial Militar
Rafael Apolinario de Oliveira Souza e do Boletim de Ocorrência que, pararam em frente ao estabelecimento citado, momento em que visualizaram
o suspeito, ora apelante, com as mesmas características passadas, adentrando apressad
amente no interior do local,
fazendo com que as guarnições desembarcassem e procedido com a busca pessoal, s
endo localizado na cintura do apelante um
revólver
Taurus Calibre 38 com numeração raspada,
municiado com cinco munições de mesmo calibre intactas.

Portanto, considerando a
denúncia
anônima que forneceu uma descrição detalhada do suspeito (características específicas
das vestimentas),
bem como, a
indicação precisa do local onde estaria o suspeito portando a arma de fogo, aliada à verificação prévi
a realizada pela equipe policial, que confirmou a presença do indivíduo com as mesmas características informadas, fica evidenciada a
fundada suspeita
que
legitima a abordagem e a realização da busca pessoal pelos
Policiais Militares
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AVENTADA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS AUTORIZATIVOS PARA A AÇÃO POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA. INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É válida a busca pessoal quando presentes fundadas suspeitas acerca do encontro de corpo de delito, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, sobretudo quando a ação policial é realizada a partir de denúncia anônima específica quanto às drogas.

2. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

3. A despeito dos registros criminais, o paciente é tecnicamente primário e a quantidade de droga apreendida foi inexpressiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

4. Ordem parcialmente concedida, em consonância com o parecer ministerial
.
”

(N.U 1016041-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)

Importante acrescentar que
o
delito pelo qual o apelante foi denunciado (art. 16 da Lei nº 10.826/2003

–
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito)

trata-se de
delito de caráter permanente e de perigo abstrato, donde se conclui o estado
flagrancial
em que se encontrava o apelante.

Dessa forma, resta justificada e legalmente fundamentada em razão da situação de flagrância.

Diante dessas considerações, não vislumbro situação da ilegalidade apta a tornar
ilícita a prova obtida com a busca pessoal do apelante, pelo que,
REJEITO A PRELIMINAR

de nulidade probatório, aventada pela Defesa.

II
–

MÉRITO
:

No mérito, conquanto a Defesa pleiteie a absolvição sob o argumento de ausência de provas quanto a potencialidade lesiva da arma de fogo, entendo que
o pleito não merece acolhimento.

Isso porque os elementos probatórios constantes nos autos são harmônicos e suficientes para demonstrar a responsabilidade penal do apelante pelo delito pelo qual foi condenado,
não restando dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime.

A materialidade delitiva se apresenta comprovada, med
iante Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID n. 236861722
–
pág. 06), Termo de Depoimento dos Policiais Militares
(ID n. 236861722 –
pág. 07/08; 10/11), Termo de Qualificação, vida pregressa e interrogatório do denunc
iado

(ID n. 236861722 – pág.
12/14), Termo de Apreensão (ID n. 236861722 – pág. 1
7
)
e
Boletim de Ocorrência nº 2018.31546 (ID n. 236861722 – pág. 21/22
).

No tocante à autora
, não restam
dúvidas
, porquanto
as
provas são
suficientes
e decaem sobre o apelante,
principalmente, por ter confessado

a prática delitiva
, conforme
pode se observar do seu
interrogatório
prestado em Juízo:

“(...)
eu viajei para o Pará, comprei e
l
a lá,
(...) eu até ia vender essa arma
na época
, mas não deu certo. Aí eu vim de lá para cá,
parei, comecei a beber, aí parei nesta
Kitnet
e fui beber. Para não ficar a arma dentro do ca
rro, botei na cintura”

Por sua vez, os
Policiais
Militares que realizaram a abordagem do denunciado,
o

PM
Klevison
Fermino Duarte
e
o
PM Rafael Apolinario de Oliveira Souza
, declararam, na fase policial, que:

“(...) AS GUARNIÇÕES DESEMBARCARAM RAPIDAMENTE OBTENDO ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO, E AO PROCEDER BUSCA PESSOAL
FOI LOCALIZADO EM SUA CINTURA UM REVÓLVER TAURUS CALIBRE 38 COM NUMERAÇÃO RASPADA MUNICIADO COM 05/CINCO) MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE INTACTAS.
DIANTE DO FATO A GUARNIÇÃO REALIZOU A DETENÇÃO DO SUSPEITO E EM SEGUIDA O ENCAMINHOU PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES
(...)”

Portanto, a
autoria delitiva restou amplamente demonstrada pelo
conjunto
probatório con
s
tante nos autos, destacando-se, em especial
, a confissão do apelante.

Quanto a ausência do laudo pericial para atestar a potencialidade da arma
,
é fulcral ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido
:

“prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.411.534/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2024,
DJe
de 02/04/2024).”
(
AgRg
no HC n. 925.239/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 6/11/2024.)

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu esta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

““A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos
arts
. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo” (
AgRg
no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 29/6/2022)

(N.U 1031126-93.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

Desta forma, considerando que o crime pelo qual o apelante foi denunciado
trata-se de
delito de perigo abstrato, a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade letal da arma apreendida não é requi
sito essencial para a configuração do crime, sendo prescindível sua produção, co
mo se verifica no caso em análise.

De outro
norte
, o pleito de desclassificação para a conduta prevista no art. 14
, da Lei nº 10.826/03, também não merece acolhimento.

Os
policiais militares, quando ouvidos extrajudicialmente
, declararam que o armamento apreendido
se encontrava
com a numeração suprimida por raspagem
(ID n.
236861722 – pág. 07/08;
10/11)
,
assim como,

Termo de apreensão (ID
n. 236861722 – pág. 17)
, Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar (ID n. 236861722 – pág. 18/19)
e
Certidão assinada pela Escrivã de Polícia Sra. Carla
Adryanny
dos S
. B. Cavalcante que consta
“
não foi possível cumprir o item 02 do despacho na integra
pela falta de número da arma”
.

Portanto, a realização de prova pericial mostra-se dispensável.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim decidiu em caso semelhante:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DO
DESARMAMENTO .
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI.
INVIABILIDADE .
ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DE ORIGEM LÍCITA QUE COMPETE À
DEFESA .
AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.

1. Porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. É inviável reconhecer o pleito de desclassificação da conduta para o art. 14 do Estatuto do Desarmamento ante a ausência de provas técnicas que certifiquem a raspagem do número identificador da arma de fogo, por tratar-se de delito de perigo abstrato e de mera conduta.

2. O ônus probatório quanto a ausência de ciência da supressão, adulteração e raspagem da numeração da arma de fogo é atribuído à defesa, cuja circunstância não foi demonstrada.

3. Também cabe à defesa o ônus da prova quanto a ciência da origem espúria da arma. O que não foi caracterizado no caderno processual, impossibilitando o reconhecimento do pedido de absolvição pelo crime de receptação.

4. Em decorrência do advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que afasta a hediondez dos crimes de porte/posse de arma de fogo de uso restrito, aplica-se ao caso concreto o instituto da
novatio
legis in
mellius
.

5. Dado o quantum da pena em definitivo, não superior a 4 (quatro) anos, e o preenchimento dos requisitos legais, restou aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

(TJ-CE - APR: 01830956120188060001 Fortaleza, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2022)

Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA OU RASPADA. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV DA LEI 10.826/2003. PERÍCIA DESNECESSÁRIA, ANTE A EVIDÊNCIA DA SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE. CRIME DE MERA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, independentemente da ausência de exame pericial no armamento, por se tratar de delito de mera conduta.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(
AgRg
no REsp n. 1.362.148/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016,
DJe
de 11/3/2016.)

Outrossim, como bem destacado
pel
o ilustre Procurador de Justiça, cabe
ria
à Defesa o ônus
da
prova

para
demonstra
r
que a arma apreendida em pos
s
e do acusado
possuía
numeração visível e passível
de verificação
, o que não feito
.

Dessa forma, a conduta imputada ao apelante se enquadra perfeitamente na previsão do art. 16,
parágrafo único,
inciso IV, da Lei 10.826/03, não sendo possível a desclassificação para o delito previsto no art. 14 do mesmo diploma legal.

Por fim
,
a Defesa postul
a

a
alteração do regime inicial para o regime aberto, sob o argumento de que
na segunda
fase da dosimetria não foi reconhecida a agravante
de reincidência e que
a
pena não excedeu quatro anos de reclusão
.

Nesse ponto, ao analisar atentamente os autos, constata-se que a Defesa tem razão ao afirmar que o apelante
não é reincidente, bem como, não foi reconhecido
a agravante
na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que
o Processo Executivo nº
2000652-68.2023.8.11.0042
,
no qual o apelante
responde pelo crime de
r
oubo,
teve seu trânsito em julgado, em 18/07/2022
, portanto, posterior aos fatos do processo.

No entanto, dever ser mantid
o
o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto, pois
“A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão...”
(STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

Por derradeiro,
no que tange ao prequestionamento, objetivando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Joabe
Cirtol
da Rosa
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025